Tribunal: TJSP
Processo: 2267372-74.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo Silva dos Santos contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Registro/SP que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória. O paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo Silva dos Santos contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Registro/SP que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória. O paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou ausência de fundamentos atuais para a manutenção da prisão preventiva, sustentando a primariedade, residência fixa, vínculo de trabalho e paternidade, além de inexistência de risco à aplicação da lei penal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, diante da alegação de ausência de fundamentos contemporâneos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Razões de Decidir 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige que haja fundamentação exaustiva, sendo suficiente a constatação de que permanecem hígidos os fundamentos da decisão anterior, desde que esta seja devidamente fundamentada. O fato de que o paciente permaneceu foragido por longo período constitui fundamento legítimo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas revelam-se incabíveis quando presentes os pressupostos da custódia cautelar, sendo insuficientes para garantir a ordem pública. A mera presença de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos que a justificam. V. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. 1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, bastando a indicação de que permanecem hígidos os fundamentos do decreto originário. 2. A condição de foragido por longo período constitui fundamento legítimo para a custódia preventiva, mesmo sem contemporaneidade estrita. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando presentes os pressupostos da prisão preventiva." Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.. Jurisprudência Citada: STJ - AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020; STJ, AgRg no HC 996140/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no RHC 211181/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC 965000/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022.